Tribunal: TJMT
Processo: 1016569-72.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016569-72.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NAYANA DANIELA DONATO - CPF: 019.824.611-01 (RECORRENTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – CORTE DO SERVIÇO – PLEITO DE REVISÃO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA PROMOVIDA E DE MAJORAÇÃO PELA PARTE PROMOVENTE – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO E ADEQUAÇÃO – CORTE INDEVIDO DO SERVIÇO – FATURAS IMPUGNADAS ADMINISTRATIVAMENTE – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas impugnadas administrativamente enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser majorado quando fixado em dissonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Reforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo a quo.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
ACOLHO O PEDIDO
, para declarar inexistente o débito referente ao mês 06 e 07/2020 no valor de
R$145,51 e R$184,21
, bem como condenar a Requerida a indenizar a requente por danos morais no valor de
R$ 3.000,00
, cujo valor deverá ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de 12% ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no Sistema PJE. Além disso, determino que o réu proceda
ao refaturamento das contas
sub judice, a fim de que seja cobrado o valor proporcional à média de consumo da parte autora (últimos 06 meses). Via de consequência, julgo o feito extinto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Outrossim, confirmo a liminar concedida id 37412376, tornando-a definitiva por seus próprios fundamentos.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, alegou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as fatura cobradas revelam o real consumo da parte promovente.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e não houve pedido alternativo de redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

A parte promovente, nas razões recursais, requereu a majoração do valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais, pois alega que o valor arbitrado é insuficiente.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da condenação.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte promovida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que ambas as partes recorreram, a promovente visando a majoração do valor da condenação e a promovida a improcedência da pretensão.

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de revisão das faturas referentes aos meses de 08/2019 e 09/2019, uma vez que não consumiu a proporção de água registrada nos referidos meses, bem como que teve o serviço interrompido indevidamente, mesmo com a contestação administrativa das faturas
.

A parte promovida, ora Recorrente, se insurge alegando

inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenização e inexistência de dano moral, posto que as faturas se referem ao consumo registrado.

Pois bem.

Em que pese os termos do recurso da parte promovida, que alega ausência de ato ilícito, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
, posto que o histórico de consumo demonstra que os valores das faturas contestadas estão muito acima da média de consumo, sendo importante registrar o entendimento do magistrado de origem, conforme trecho que cito:

É certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do serviço. Portanto, não quitando a dívida a reclamante não cumpriu com a sua parte do contrato, contribuindo para o corte no fornecimento de água.

Contudo, a autora alega que o fornecimento de água não deveria ter sido interrompido, haja vista que impugnou administrativa a mencionada fatura, por cobrar um consumo exorbitante e irreal, no entanto, até o momento, não obteve resposta. Nesse sentido entendo que razão assiste à parte autora.

Com efeito, as faturas acostadas aos autos (Id. 37393961) demonstram que o consumo cobrado no mês 06 e 07/2020 (24 m
3
) foi bem desproporcional em relação ao dos meses anteriores, sendo que no período de 01/2019 a 04/2020, o consumo real da UC do autor não superou 19 m
3
.

Dessa forma, os elementos constantes nos autos apontam, pelo menos nesta fase de cognição sumária, que o consumo de
24 m
3
,
cobrado no mês 06 e 07/2020, diverge consideravelmente da média mensal do consumo real da autora, o que induz a conclusão de que houve algum equívoco, devendo ser readequado a média de consumo mensal dos 06 meses anteriores.

As provas produzidas demonstram que o consumo médio, antes das faturas contestadas nesta ação era em média de 15m3, no entanto as faturas contestadas foram na média de 24m3.

Assim, entendo que restou demonstrada a média de consumo abaixo das faturas questionadas, sem a demonstração de motivo que autorize tal elevação, bem como que houve corte indevido do serviço, tendo em vista que as faturas destes meses estavam sendo discutidas administrativamente.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura para a média de consumo. No que se refere à tese de inexistência de dano moral, sem razão a parte promovida, pois é evidente sua ocorrência diante do corte indevido do serviço, tendo havido a concessão de pedido liminar para restabelecimento do serviço, conforme trecho da decisão proferida em 21/08/2020, que cito:

Por tais considerações, por não se tratar de questão irreversível e sem prejuízo de modificação ou alteração posterior,
DEFIRO A MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA,
e em consequência,
ANTECIPO
os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6o da Lei no 9.099/95.

DETERMINO
, pois, conforme o disposto no art. 497 e seguintes do Código de Processo Civil que a parte reclamada - SANEAR - providencie no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o restabelecimento de água na residência da parte reclamante, no que tange a fatura ora discutida, até o deslinde do feito.

Para o caso do não cumprimento, fixo pena de multa diária em R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de incorrer em crime de desobediência.

A interrupção no fornecimento do serviço, decorrente de faturas impugnadas administrativamente, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do promovente para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021